Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713453-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO TODT AGRAVADOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXAME DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Roberto Todt, contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu a liminar do mandado de segurança para suspender a sua exclusão do certame (ID no 34867812). 2. O agravante narra que se inscreveu no concurso público nas vagas destinadas à pessoas com deficiência, pois foi diagnosticado com ambliopia no olho direito, possui visão monocular. Diz que anexou o laudo e atestado médico para comprovar a deficiência. Contudo, a banca examinadora indeferiu o pedido, pois não constavam nos documentos a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) exigida no edital. 3. Alega que o equívoco apontado pela banca ocorreu. Mas acredita que o vício formal não modifica a sua real situação. Sustenta que devem ser destinadas vagas para candidatos com deficiência compatíveis com as atribuições dos cargos e que a demora na prestação jurisdicional irá causar prejuízo nas demais fases do certame. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a sua reclassificação na concorrência de vagas para pessoas com deficiência e, no mérito, a confirmação da liminar. 5. Intimado para indicar repositório legal da dispensa legal mencionada nas razões, o agravante optou por recolher o preparo (ID no 34963077 e no 34963078). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a listagem dos candidatos, correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 9. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 10. Exigir documentos para demonstrar a condição do candidato à vaga de pessoa com deficiência não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Caso o candidato entenda que as exigências do edital são ilegais ou abusivas, deve impugná-las no ato da inscrição e não depois do indeferimento do pedido. Nesse sentido: Acordão no 1211980, TJDFT. 11. O próprio agravante afirma que enviou documentação em desacordo com as exigências previstas no edital. O ato tido como ilegal pelo agravante decorre de norma editalícia. Essa situação afasta a probabilidade do direito e fragiliza o necessário direito líquido e certo do mandado de segurança. 12. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO